Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019861-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), PROCON MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA

— PROPOSITURA QUE ANTECEDE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA — DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE.

A inscrição em dívida ativa, bem como o ajuizamento posterior
da execução fiscal distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não autoriza a declinação de competência para julgamento de
ação anulatória
anteriormente distribuída, com fundamento em competência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Daycoval S.A.

contra a decisão
não modificada pelos embargos de declaração que
, em
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa
contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Assegura que, “
quando do ajuizamento da presente Ação Anulatória (01.03.2016) e do deferimento da medida de suspensão da exigibilidade do débito fiscal (19.05.2016), inexistia execução fiscal proposta contra o banco Agravante pelo Estado do Mato Grosso, o que ocorreu, indevidamente, somente em 09/12/2019
”. Assim, “
houve descumprimento de ordem judicial, uma vez que a Ação Anulatória de débito fiscal tem natureza desconstitutiva de lançamento e de certidão de dívida ativa, que foi desrespeitada através da Execução Fiscal proposta pela Secretaria da Fazenda que ocorreu posteriormente à concessão da antecipação da tutela na presente Ação Anulatória
”.

Assevera que, nada obstante a
Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
“
exclua a competência desse juízo na hipótese de haver a inscrição na dívida ativa e em razão da previsão do artigo 43 do Código de Processo Civil acerca da regra de competência, tais regras não se aplicam ao presente caso, haja vista que não houve a modificação da competência desse juízo, assim como quando da distribuição da presente Ação Anulatória o débito não estava inscrito na dívida ativa, vindo ocorrer no curso desse processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 61263984).

Não há contrarrazões (Id. 69576960).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] O requerente em manifestação (Id. 31694527) informou que teve conhecimento da inscrição do débito discutido em dívida ativa, conforme certidão acostada CDA no 2018832984 (Id. 31694529).

Posto isto, verifica-se a incompetência absoluta deste juízo para processar a presente demanda, que, nos termos do artigo 64, §1° do CPC, deve ser declarada de ofício.

Assim, apesar de a competência, em regra, estabelecer-se no momento da distribuição da ação, no caso em análise, tem-se fato posterior que altera a competência absoluta (Art. 43 do CPC), devendo, portanto, ser reconhecida a competência da Vara de Execução Fiscal para o julgamento do feito.

De acordo com o art. 2o da Resolução n° 023/2013/TP, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “
processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, declaro a incompetência absoluta deste Juízo, e declino,
ex officio
, do processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. [...] (Id. 58047975, fls. 22/23).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] No caso dos autos, restou explícito o entendimento no sentido de que compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa (art. 2o da Resolução n° 023/2013/TP).

Assim sendo, a sua irresignação, quanto aos casos em que não havia inscrição na dívida ativa por ocasião do protocolo da ação, mesmo com o advento da competente execução fiscal, deverá ser vindicada por meio de recurso próprio.

Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais que demandem correção, conheço dos embargos opostos e nego-lhes provimento.

Cumpra-se integralmente a decisão guerreada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. [...]. (Id. 58047975, fls. 6/7)

Preliminarmente, anoto que, apesar de a decisão que versa sobre competência não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aplicável, na hipótese, a tese denominada de
taxatividade mitigada
.

[...] A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015 (Informativo 618/STJ). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1850457/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Passo ao exame do mérito do recurso e digo que, a questão limita-se em saber qual é o juízo competente para processar e julgar a
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa
, a saber:
i
) o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital; ou
ii
) o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

O fundamento da decisão agravada para declinar da competência senta praça no fato de que, houve a “
inscrição do débito discutido em dívida ativa
” (
Id. 58047975, fls. 22),
razão pela qual
o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital seria o competente para processar e julgar a demanda.

É certo que, nos termos do artigo 2o, da Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 23, de 21 de novembro de 2013, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá: “
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
” [sem negrito no original].

No caso, a inscrição em dívida ativa efetivada na data de
10 de setembro de 2018
(Id.
58047975
, fls. 30), sucede à propositura da
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa
, ocorrida em
1o de março de 2016
(Id. 58047975, fls. 91/128).

Assim, penso que a inscrição em dívida ativa, bem como o ajuizamento posterior
da execução fiscal distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não autoriza o
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
declinar da competência para julgamento de
ação anulatória
anteriormente distribuída
,
com fundamento em competência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
.

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual
.

2.
Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973
. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em
1o de julho de 2020
). [sem negrito no original].

[...] O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária. Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1700752/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de maio de 2018).

Portanto, compete ao
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital processar e julgar
a
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa
.

Por fim, é necessário registrar que,
no acordão de minha relatoria, prolatado
na data de 16 de setembro de 2016,
no julgamento do Conflito de Competência no
37907/2016, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, citado na decisão agravada, diferente da hipótese dos autos, trata-se de ajuizamento de
ação constitutiva de anulação de protesto de débito fiscal prescrito cumulada com declaratória de nulidade da certidão de dívida ativa e condenatória de perdas e danos com pedido liminar de suspensão cautelar dos efeitos do protesto mediante caução real
posterior à inscrição da dívida ativa; logo, naquele, aplicável, de fato,
a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso., no que se refere à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, competente para: “
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso e declarar a competência do
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
para
processar e julgar
a
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021